Tribunal: TJBA
Processo: 8002169-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002169-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: TIAGO WAGNER MEIRA Advogado(s): MATHEUS BARROS SOUSA Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE EXCLUÍDA. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NORMA DE INCIDÊNCIA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU MÁ-FÉ DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da parte inicialmente incluída no polo passivo na condição de herdeiro do executado falecido e determinado sua exclusão da lide, indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte excluída do polo passivo por ilegitimidade, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que ausente culpa ou má-fé na indicação inicial do sujeito passivo. III. Razões de decidir 3. O art. 338, parágrafo único, do CPC estabelece de forma expressa que, realizada a substituição do réu em razão de ilegitimidade passiva, o autor deverá reembolsar as despesas processuais e pagar honorários advocatícios ao procurador da parte excluída, fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, mediante apreciação equitativa. 4. A incidência da norma possui caráter objetivo, não estando condicionada à comprovação de culpa ou má-fé do autor, bastando a constatação de que a demanda foi inicialmente direcionada contra parte ilegítima. 5. O princípio da causalidade reforça a imposição da verba honorária, pois a indicação equivocada do sujeito passivo gera a necessidade de atuação processual da parte indevidamente incluída para demonstrar sua ilegitimidade. 6. Existindo inventário regularmente instaurado antes da inclusão do herdeiro na execução, a legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é do espólio, representado por seu inventariante, sendo inadequada a inclusão individual de herdeiros no polo passivo. 7. No caso concreto, o valor histórico da causa mostra-se irrisório em razão da desvalorização monetária, justificando a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em montante compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o tempo de tramitação do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e condenar o exequente, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da parte excluída da lide. Tese de julgamento: "1. A substituição do réu por ilegitimidade passiva impõe ao autor o dever de reembolsar as despesas processuais e pagar honorários advocatícios ao procurador da parte excluída, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, independentemente da demonstração de culpa ou má-fé. 2. Sendo irrisório o valor da causa, admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8º, do CPC". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º, 338, parágrafo único e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.400297-5/001, Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende, 15ª Câmara Cível, j. 22/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002169-95.2026.8.05.0000, sendo Agravante Tiago Wagner Meira e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator